Tribunal: STF
Processo: ARE 1427960
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SUBSTITUÍDOS. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. FALECIMENTO. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES.



    1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642/AL, DJe 26/06/2015).



    2. No caso concreto, tendo em vista que os valores em questão se tornaram devidos enquanto o servidor ainda estava vivo, a legitimidade do sindicato para promover tanto a ação cautelar de protesto interruptivo do prazo prescricional quanto a respectiva cobrança não resta obstada pelo óbito dos titulares, contemplando, pois, os sucessores independentemente de efetiva filiação.



    3. Ademais, esse entendimento não implica prejuízo algum ao executado já que o ajuizamento de execução diretamente pelos sucessores levaria ao mesmo resultado obtido com a execução promovida pelo sindicato. Vale ainda registrar que não se pode imputar aos sucessores uma conduta de inércia ou displicência na medida em que atuam com boa-fé e detinham legítima expectativa no sentido da cobrança de ditos créditos continuar sendo promovida pelo sindicato.



    4. A alegação da recorrente de que o servidor falecido não era vinculado ao sindicato autor da ação de conhecimento não procede. Isto porque, de acordo com as fichas financeiras juntadas com a inicial do cumprimento de sentença (evento 1 - FINANC23), o servidor falecido era vinculado à ADUFRGS, tendo sido descontadas as mensalidades para o sindicato.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Não procede o recurso ao pretender a declaração de ilegitimidade ativa dos sucessores do servidor falecido.



    Acerca da legitimidade ampla dos sindicatos como substitutos processuais, decidiu o Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    No caso concreto, tendo em vista que os valores em questão se tornaram devidos enquanto o servidor ainda estava vivo, a legitimidade do sindicato para promover tanto a ação cautelar de protesto interruptivo do prazo prescricional quanto a respectiva cobrança não resta obstada pelo óbito dos titulares, contemplando, pois, os sucessores independentemente de efetiva filiação.



    Daí porque, adiante-se, não há cogitar de violação ao art. art. 5º, XVII, da CF/88 ou ao art. 53 do CC.



    Ademais, esse entendimento não implica prejuízo algum ao executado já que o ajuizamento de execução diretamente pelos sucessores levaria ao mesmo resultado obtido com a execução promovida pelo sindicato.



    Vale ainda registrar que não se pode imputar aos sucessores uma conduta de inércia ou displicência na medida em que atuam com boa-fé e detinham legítima expectativa no sentido da cobrança de ditos créditos continuar sendo promovida pelo sindicato.



    (...)



    Desse modo, não merece ser prestigiada a conduta do executado que, desde o descumprimento de obrigação legal com seus servidores exigiu o ajuizamento da demanda coletiva e, mesmo diante da condenação judicial busca subterfúgios processuais para esvaziar o direito material dos exequentes.



    Nessa esteira, a pretendida ilegitimidade do sindicato objetiva, por via indireta, criar condições para provável incidência de prescrição por tardia execução do sucessores dos servidores detentores do direito em cobrança.



    Contudo, os sucessores sequer teriam informações e elementos para adotar as providências judiciais de cobrança, mormente porque são portadores de boa fé pela expectativa real que o sindicato legitimado continuaria a promover os atos necessários a execução dos créditos.



    Em suma, não houve inércia ou desinteresse dos sucessores, o que só reforça a legitimidade extraordinária da entidade sindical para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença e em favor dos sucessores, na esteira da legitimação reconhecida aos sindicatos em favor de pensionista.



    Passo ao exame da legitimidade ativa do servidor falecido.



    Sem adentrar no mérito da abrangência da decisão proferida na ação coletiva executada, verifico que a alegação da recorrente de que o servidor falecido não era vinculado ao sindicato autor da ação de conhecimento não procede.



    Isto porque, de acordo com as fichas financeiras juntadas com a inicial do cumprimento de sentença (evento 1 - FINANC23), o servidor falecido era vinculado à ADUFRGS, tendo sido descontadas as mensalidades para o sindicato.



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente